Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715375-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, SONIA SUELI F DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GLÁUCIA FIGUEIREDO DA SILVA e SÔNIA SUELI FIGUEIREDO DA SILVA: Vistos, etc. Pelo ID 88091907, OMICRON e JOSE CELSO requereram a intimação dos exequentes para que entrem em contato com o cartório para pagamento das custas cartorárias e ITBI, a fim de dar cumprimento à obrigação de fazer. No mesmo ato, pediram a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, pois aguardam o contato dos exequentes. Intimado para pagamento voluntário, o Banco do Brasil, no ID 86198559, noticiou o depósito de R$ 18.262,48, ressalvando que iria apresentar impugnação no prazo legal. No ID 88126726, o Banco do Brasil apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. Alega excesso de execução no importe de R$ 11.204,52, decorrente do fato de os exequentes terem feito incidir em duplicidade a majoração dos honorários advocatícios em 15%. Apesar de já apontar o excesso que entende existir, requer o envio dos autos à Contadoria Judicial. Em resposta à impugnação, ID 89091045, as exequentes defendem a correção de seus cálculos. No mesmo ato, trazem planilha atualizada do débito devido por OMICRON e JOSE CELSO, requerendo medidas constritivas. Por fim, no que se refere à obrigação de fazer, afirmam que “os EXECUTADOS enviaram a documentação necessária para realização dos procedimentos pelo Cartório de Registro de Imóveis competente.” É o relato do necessário. Decido. (...) Passo a analisar a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil. Rememoro que os presentes autos visam o cumprimento de sentença na qual o Banco do Brasil restou condenado apenas ao pagamento de honorários. A impugnação, inclusive, cinge-se à metodologia de cálculo dos honorários, pois está entendendo o Banco do Brasil que tais honorários, computadas as majorações, estão excedendo o limite máximo de 20% Na sentença (ID 26415379), os honorários foram fixados em 10% do valor da condenação, sendo 20% devido pelo Banco do Brasil. Após, houve a majoração para 15%, sendo 50% da majoração devida pelo Banco do Brasil (acórdão de ID 78542461). Ainda, houve majoração em 15% sobre o valor já arbitrado em desfavor do Banco do Brasil (ID 78542624). Dessa leitura conjunta do julgado – sentença, acórdão e decisões posteriores – se extrai que não há extrapolação do limite máximo legal. Ademais, após conferência, verifiquei que as exequentes observaram os termos do julgado na realização dos cálculos dos honorários devidos pelo Banco do Brasil. Sendo assim, porque já constantes dos autos cálculos em consonância com o julgado, indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial e rejeito a impugnação. Sem honorários, nos termos da Súmula 519 do STJ. O Agravante sustenta que há excesso de execução porque não é possível incidir cumulativamente honorários advocatícios de 15% referentes à apelação e de 15% referentes ao recurso especial, tendo em vista a limitação imposta pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (25639693 e 25639694). É o relatório. Decido. O acordão que negou provimento a apelação majorou para 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, nos seguintes termos: Em face da sucumbência nesta instância e na forma do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sendo o acréscimo de responsabilidade exclusiva dos recorrentes, à razão de 50% (cinquenta por cento) devidos pelo BANCO DO BRASIL S/A e os restantes devidos pela OMICRON e JC GONTIJO, solidariamente. Por sua vez, a decisão que não conheceu do recurso especial majorou os honorários advocatícios em 15%, in verbis: Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Significa dizer que os honorários advocatícios foram majorados num primeiro momento para 15% e, num segundo momento, majorados em 15%, alcançando o percentual de 17,25%, de maneira que, à primeira vista, não se vislumbra incorreção nos cálculos elaborados pelas Agravadas (fl. 161 ID 25639700). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator